Tribunal: TJES
Processo: 5006170-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006170-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERASMO RODRIGUES DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrado em favor de
ERASMO RODRIGUES DE PAULA
, apontando ato coator do M.M. Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, do Código Penal).

Sustenta o impetrante, como causa de pedir principal, o excesso de prazo na prisão do paciente, pois se encontra preso há mais de três (03) anos, tendo ocorrido diversas redesignações de Audiências, que configurariam demora atribuível ao judiciário.

Alega, como causa de pedir subsidiária, que as provas produzidas não apontam qualquer indício de autoria delitiva ao paciente, o qual seria primário e não indicadas outras provas quanto ao risco de reiteração delitiva, assim, evidenciando o constrangimento ilegal de sua prisão preventiva.

Pedido liminar indeferido (id. 2947138).

Informações (id. 3021730). Parecer ministerial (id. 3082020) pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 16 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

O presente
de
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrado em favor de
ERASMO RODRIGUES DE PAULA
, apontando ato coator do M.M. Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, do Código Penal).

Sustenta o impetrante, como causa de pedir principal, o excesso de prazo na prisão do paciente, pois se encontra preso há mais de três (03) anos, tendo ocorrido diversas redesignações de Audiências, que configurariam demora atribuível ao judiciário.

Alega, como causa de pedir subsidiária, que as provas produzidas não apontam qualquer indício de autoria delitiva ao paciente, o qual seria primário e não indicadas outras provas quanto ao risco de reiteração delitiva, assim, evidenciando o constrangimento ilegal de sua prisão preventiva.

Importante ressaltar que o juízo
a quo
apontou fundamentos quanto à necessidade de decretação e de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente e aos demais denunciados, diante da presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

A
prisão preventiva, assim como outras medidas cautelares, somente será cabível quando necessária à
“aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”,
cumprindo ao magistrado justificar a
“adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

A respeito dos requisitos para o decreto prisional preventivo dispõe o artigo 312 do CPP que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”,
exigindo, ainda, em seu §2º que
“
deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que a pena prevista para o crime de homicídio é bastante superior.

Em análise dos autos, vislumbra-se que a autoridade coatora ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito, vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando que os seis réus, inclusive o paciente, se reuniram e, todos de posse de facas e facões, foram ao encontro da vítima. Consta que se conheciam de um “Centro Pop”, pois seriam todos moradores de rua. Após terem iniciado uma discussão, passaram a agredir e perseguir a vítima, atingindo-a com um golpe no peito e outras lesões.

Além disso, indicou a necessidade de manutenção das prisões por conveniência da instrução processual, vez que os réus são moradores de rua e não possuíam trabalho ou residência fixas.

Destaco que, em consonância com o firme entendimento da Corte Superior de Justiça,
“impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis"
(...)” (AgRg no HC n. 633.975/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

No que se refere à aferição do excesso de prazo, importante observar que não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de
“um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (
STJ
, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Em consulta ao andamento da referida ação penal, não é possível afirmar que resta configurado o alegado excesso de prazo, imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial, na tramitação da ação penal. Em contrapartida, extrai-se que foi dada a tramitação regular ao processo, considerando as particularidades do feito.

Os fatos ocorreram em fevereiro de 2019, havendo representação pela prisão temporária dos investigados, a qual foi decretada em 18 de fevereiro de 2019, consoante Decisão de fls. 102/103.

A denúncia foi oferecida em março daquele ano, em favor dos seis réus e recebida no dia 19 do mesmo mês, nos termos da Decisão de fls. 197/198, com decreto da prisão preventiva de todos os denunciados.

Considerando a quantidade de réus, houve certa demora para citação, sendo que o réu Gilmar somente foi citado pessoalmente em junho de 2021.

Ademais, constam diversos pedidos de liberdade provisória apresentados pelas defesas, bem como a realização de diversos atos instrutórios, tudo isso a impactar o prazo de tramitação processual.

Além disso, durante razoável período do curso processual o país enfrentou período de PANDEMIA de COVID-19, o que justifica eventual excesso de prazo, eis que houve suspensão de prazos e de atendimentos.

Inclusive, a respeito da redesignação de Audiência, a Douta Magistrada razoavelmente justificou que
“
em razão da ausência de testemunhas, e também da Defesa de um dos réus em uma das audiências, impôs-se a designação de audiência em continuação para o dia 07/03/2023, data mais próxima possível, a se considerar a abarrotada pauta de Audiências deste Juízo que, apesar de contar com realização de atos diariamente, atualmente possui registro de mais de oitocentos presos provisórios”.

Assim,
de acordo o entendimento jurisprudencial, tais atrasos não podem ser atribuídos ao Poder Judiciário, nas hipóteses em que há empenho do Juízo na condução do feito. Nesse sentido:

[...] Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora. [...] (
STJ
, AgRg no RHC n. 149.568/TO, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 6.5.2022).

Quanto à alegação de que o paciente deveria ser solto, por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

Portanto, por não vislumbrar a alegada ilegalidade da decisão impugnada, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
previstos nos arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em atenção às disposições do art. 282, inc. II do CPP.

Por todo o exposto,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. O
juízo
a quo
apontou fundamentos quanto à necessidade de decretação e de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente e aos demais denunciados, diante da presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

2. A autoridade coatora ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito, vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando que os seis réus, inclusive o paciente, se reuniram e, todos de posse de facas e facões, foram ao encontro da vítima, atingindo-a com um golpe no peito e outras lesões. Além disso, indicou a necessidade de manutenção das prisões por conveniência da instrução processual, vez que os réus são moradores de rua e não possuíam trabalho ou residência fixas.

3. Em consonância com o firme entendimento da Corte Superior de Justiça,
“impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis"
(...)” (AgRg no HC n. 633.975/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

4. No que se refere à aferição do excesso de prazo, importante observar que não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Precedente do STJ.

5. N
ão é possível afirmar que resta configurado o alegado excesso de prazo, imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial, na tramitação da ação penal. Em contrapartida, extrai-se que foi dada a tramitação regular ao processo, considerando as particularidades do feito. Além disso, durante razoável período do curso processual o país enfrentou período de PANDEMIA de COVID-19, o que justifica eventual excesso de prazo, eis que houve suspensão de prazos e de atendimentos.

6.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.